Tribunal: STF
Processo: RE 1492235
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTES DO REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. OBRIGATORIEDADE SOMENTE APÓS INCORPORAÇÃO PELA ANVISA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CORTE ESPECIAL. 1. ‘As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA’ (REsp 1712163/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/11/2018, DJe 26/11/2018). 2. ‘Não há direito subjetivo da parte à aplicação do entendimento jurisprudencial vigente quando da interposição do apelo nobre, porque o julgador vincula-se aos precedentes existentes no momento em que presta sua jurisdição. Julgados da Corte Especial.’ (AgInt nos EREsp 1.508.000/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/9/2017, DJe 3/10/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 90).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 106).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XXXVI e XL do art. 5º, o art. 196 e o § 1º do art. 199 da Constituição da República. 



    Assevera que “ajuizou a presente demanda com o intuito de compelir a Recorrida a custear o seu tratamento oncológico, especialmente com o fornecimento do fármaco Revlimid, ou ainda, qualquer outro tipo de medicamento relacionado à moléstia que lhe acomete, desde que prescritos pelo médico que lhe assiste, até alta médica definitiva” (fl. 2, e-doc. 111).



    Salienta que “o medicamento Revlimid (Lenalidomida) foi registrado na Anvisa – Agência Nacional de Vigilância, em dezembro de 2017, sob o nº 196140002, quando a demanda ainda estava em trâmite” (fl. 6, e-doc. 111).



    Assinala que “a modulação dos efeitos da decisão não tem o condão de criar um direito que não existia, mas apenas proteger uma situação jurídica já consolidada, em apreço ao princípio da proteção da confiança, que leva em conta a boa-fé do cidadão que acredita e espera que os atos praticados pelo Poder Judicante sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados. A esse respeito, oportuno ressaltar o entendimento do I. Min. Ricardo Lewandowski, no julgamento Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 1.307.919, em que o Nobre Ministro da Suprema Corte se debruçou sobre questão semelhante, isto é, modulação dos efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica, uma vez que o entendimento firmado no Tema 990/STJ revelou-se atentatório ao princípio da proteção da confiança” (fls. 10-11, e-doc. 111).



    Ressalta que “devem prevalecer, na espécie, a proteção ao direito à vida e saúde do Recorrente, bem como à sua dignidade humana, direitos de matriz fundamental (art. 1º., III, c/c arts. 5º. e 6º. da Constituição da República), não podendo, no cotejo entre tais direitos e outros de menor envergadura, prevalecer estes, sob pena de inversão de valores que rompe as próprias bases do ordenamento” (fl. 18, e-doc.111).



    Busca “a reforma da decisão recorrida, julgando-se totalmente procedente a demanda e, consequentemente, o reconhecimento do direito do Recorrente, notadamente com a cobertura e fornecimento do fármaco Revlimid (Lenalidomida)” (fl. 19, e-doc. 111).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    3. O Ministro Og Fernandes, na Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, admitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE. PERÍODO ANTERIOR AO REGISTRO PELA ANVISA. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ADMITIDO” (fl. 1, e-doc. 131).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No acórdão recorrido, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça resolveu a controvérsia sobre a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico do recorrente pela operadora de plano de saúde, nestes termos:



    “A parte recorrente, ora agravante, sustentou que o acórdão estadual é omisso e que há modulação dos efeitos da tese firmada por ocasião do julgamento dos REsps n. 1.712.163/SP e 1.726.563/SP, à semelhança do realizado no REsp n. 1.657.156/RJ, de modo que inaplicável às ações distribuídas antes do seu julgamento.



    (...) observo que o precedente citado para embasar o pedido ora em análise não tratou sequer da questão da não obrigatoriedade de as operadoras de plano de saúde fornecerem medicamento não registrado pela ANVISA, mas sim do seu fornecimento pelo SUS, o qual possui regramento jurídico distinto e cujo julgamento foi proferido pela Primeira Seção desta Corte” (fls. 4-5, e-doc. 90).



    Este Supremo Tribunal reconheceu a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos por operadoras de plano de saúde mesmo quando o fármaco ainda não esteja registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e do Consumidor. 3. Operadoras de plano de saúde. Custeio de medicamento em período anterior ao registro pela Anvisa. Matéria constitucional. Precedente do Plenário. 4. Embargos de divergência providos, para conhecer do recurso extraordinário” (ARE n. 1.378.749-AgR-EDv, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.11.2023).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA. Fármaco. Obtenção de registro na referida agência reguladora durante o curso de ação judicial. Operadora de plano de saúde. Obrigação de arcar com os custos de medicamento no período anterior a seu registro. Existência de matéria constitucional. Embargos declaratórios acolhidos. Precedentes. 1. Fármaco que, na época do ajuizamento da ação, não tinha registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o qual foi obtido no curso da ação judicial. 2. Possui estatura constitucional a discussão relativa à existência de obrigação da operadora de plano de saúde de arcar com os custos de fornecimento do medicamento no período anterior à obtenção do referido registro. 3. Embargos declaratórios acolhidos com efeitos infringentes para, afastando o óbice apontado no acórdão embargado, determinar que seja dado seguimento ao recurso extraordinário, com a distribuição do feito na forma regimental” (ARE n. 1.412.422-AgR-ED, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE NO PERÍODO EM QUE O MEDICAMENTO REQUERIDO NÃO ERA REGISTRADO NA ANVISA. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ante as peculiaridades do caso e em observância aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, bem como do direito constitucional à vida e à saúde, cabe ao plano de saúde custear o tratamento realizado pela agravada com o medicamento Revlimid no período que antecedeu o registro do referido fármaco na Anvisa. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.307.919-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.378.749/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.5.2024, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.412.422/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, 19.4.2024.



    6. Em 8.11.2018, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos especiais repetitivos, fixou a tese no Tema 990, no sentido de que “as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa” (REsp n. 1.726.563/SP e REsp n. 1.712.163/SP, Relator o Ministro Moura Ribeiro).



    Em 3.7.2015, o Tribunal de Justiça de São Paulo já tinha reconhecido o direito do paciente ao fornecimento dos medicamentos pelo plano de saúde (e-doc. 8). Entretanto, em juízo de retratação do Tema 990 dos recursos repetitivos, foi provido o recurso de apelação interposto pela operadora do plano de saúde, “para declarar a ação procedente em parte, mantida a condenação da ré ao fornecimento dos medicamentos objeto dos autos, reconhecido, contudo, o dever de cobertura do REVLIMID somente a partir do efetivo registro pela ANVISA” (fl. 3, e-doc. 39). 



    Em contexto jurídico similar ao deste processo, este Supremo Tribunal afastou a aplicação da Tese 990 dos recursos repetitivos, por concluir que devem ser preservadas a segurança jurídica e a proteção da confiança, além de assegurar-se o direito fundamental à saúde, cujos serviços serão prestados a todos que deles necessitarem, de forma direta pelo Estado ou por particulares componentes do sistema saúde, nos termos dos arts. 196 e 197 da Constituição da República. 



    É exemplo dessa jurisprudência a decisão do Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.307.919, ao ressaltar a necessidade de modulação dos efeitos pelo Superior Tribunal de Justiça na aplicação do Tema 990 da sistemática dos recursos repetitivos, com os seguintes fundamentos, reafirmados no acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “Posteriormente, porém, em 21/9/2019, mais de 5 anos após o início do tratamento, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recuso especial da Amil e entendeu que ela não era obrigada a custear a aquisição do medicamento antes do registro na Anvisa. 



    Aquela Corte, desse modo, rejeitou o pedido de modulação de efeitos e concluiu que não há direito adquirido à aplicação da jurisprudência vigente ao tempo da interposição do recurso especial.



      Ocorre que, ao assim proceder, dadas as peculiaridades do caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça afrontou o princípio da proteção da confiança – corolário do Estado Democrático de Direito e do princípio da segurança jurídica –, tendo em vista o rompimento da previsibilidade da recorrente em relação aos efeitos dos sucessivos atos que lhe asseguraram o tratamento de saúde requerido, bem como em razão da frustração de sua legítima expectativa em manter a qualidade de vida proporcionada pelo tratamento realizado.



      Ademais, como premissa para aplicação do aludido princípio, está evidente a boa-fé da autora, que, amparada por documentos médicos e pela jurisprudência prevalecente, ajuizou a presente ação com o propósito de preservar a própria vida e a saúde. (...)



    Assim, em observância dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, bem como do direito constitucional à vida e à saúde, entendo ser caso de preservar-se a situação jurídica legitimamente formada até o julgamento do recurso especial, de modo que a recorrente não seja obrigada a custear o tratamento realizado no período que antecedeu o registro do fármaco Revlimid na Anvisa” (DJe 16.6.2021).



    O Superior Tribunal de Justiça divergiu dessa orientação jurisprudencial ao deixar de adequar, na espécie em exame, os efeitos do Tema 990 dos recursos repetitivos, desconsiderando aspectos relevantes do direitos à saúde e de situação jurídica consolidada em decisões anteriores do Tribunal de Justiça de São Paulo, favoráveis ao recorrente, nas quais foi garantido o fornecimento dos medicamentos pleiteados, entre eles o Revlimid, mesmo que o uso desse fármaco ainda não tenha sido autorizado pela Anvisa, mas com pedido de registro protocolizado naquela agência reguladora.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reconhecer o direito do recorrente ao fornecimento do medicamento Revlimid, mesmo antes do registro na Anvisa, e afastar a necessidade de ressarcimento dos valores cobrados do recorrente. Invertidos, neste ponto, os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora